Tribunal: STF
Processo: RE 1525355
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 796), opostos em 07.04.2025 (eDOC 797), em face da decisão monocrática em que dei provimento aos recursos extraordinários interpostos pelos ora Recorrentes, invertidos os ônus de sucumbência (eDOC 791, p. 11). 



    Nas razões do presente recurso, os Embargantes sustentam omissão na decisão embargada quanto aos honorários advocatícios, nestes termos (eDOC 796, pp. 2-5):



    “III – DA OMISSÃO



    O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora. Em razão da sucumbência recíproca, realizou a distribuição dos ônus da seguinte forma: a) condenou os autores a pagar 70% de honorários advocatícios e os réus em 30% a esse título; b) quanto às custas processuais, estabeleceu o percentual de 30% para os autores, devendo ser reembolsados pelos réus dos 70% que já tinham adiantado (peça 578) 



    (...)



    Na apreciação dos embargos de declaração, houve a modificação do dispositivo da sentença, estabelecendo-se o percentual de 70% para os réus e 30% para os autores tanto em relação aos honorários advocatícios quanto às custas processuais. Consigna a sentença (peça 605):



    No âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, manteve-se a sucumbência recíproca, mas em percentual maior (70%) a cargo dos autores (peça 670)



    (...)



    A decisão ora embargada julgou improcedentes os pedidos da parte autora e inverteu os ônus sucumbenciais.  Entretanto, considerando a sucumbência recíproca e a distribuição do respectivo ônus na origem, não obstante o provimento do recurso extraordinário e a improcedência do pleito inicial, os entes públicos ainda permaneceram responsáveis por uma parcela dos honorários advocatícios e das custas processuais.



    A total improcedência dos pedidos dos autores e o acolhimento da pretensão recursal da FCP e do INCRA nessa Corte eximem os recorrentes do pagamento dos ônus de sucumbência. 



    A manutenção da condenação ao pagamento de parte desses ônus contraria as disposições dos arts. 82, § 2º e 85, do CPC, que determinam que o vencido deve arcar com as despesas processuais e pagar honorários ao advogado do vencedor.



    Todavia, a decisão ora embargada não se atentou para a distribuição da sucumbência na origem e realizou apenas a sua inversão, de modo que é mister o acolhimento dos presentes embargos para sanar a omissão e condenar a parte autora, ora recorrida, ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais.” (grifos nossos)



    Ao final, postula-se o acolhimento dos embargos, a fim de suprir a omissão apontada. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Verifico que assiste razão à parte Embargante quanto ao vício apontado, eis que o Tribunal de origem julgou parcialmente procedente o pedido da parte Embargada e alterou parcialmente a sentença.



    No que se refere aos honorários sucumbenciais assentou (eDOC 670, p. 23):



    “HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 



    Modificada em parte a sentença, tenho que a sucumbência majoritária segue em favor dos autores, considerando a possibilidade efetiva de redefinição do perímetro demarcado, mantida a condenação nos termos da sentença:



    ‘Não havendo condenação e não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido com o julgamento, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa e atentando, conforme o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, para “o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”. Tendo em vista o zelo com que atuaram todos os procuradores, de ambas as partes, a relevância social da causa, a sua extrema complexidade, a longa instrução processual, que contou com a realização de audiência por dois dias seguidos, manhã e tarde, sendo ouvidas cerca de 25 pessoas, entre peritos e testemunhas, fixo os honorários de sucumbência em 20% do valor causa. Como ambas as partes sucumbiram, mas os réus em maior parte, os honorários deverão ser divididos da seguinte maneira: 70% aos autores e 30% aos réus’.



    Ocorre que, com o provimento do recurso pela decisão ora embargada, a sucumbência da parte Recorrida deixou de ser recíproca e passou a ser total. 



    Daí a ser a responsável exclusiva pelos ônus de sucumbência.



    A propósito, em caso análogo específico, extraio os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no RE 1.404.697-ED/MS, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 09.12.2022, cujos embargos de declaração também foram opostos pelo Estado de Mato Grosso do Sul:



    “Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL contra decisão que, reconsiderando a decisão agravada, deu parcial provimento ao Recurso Extraordinário do ente federativo, para determinar o pagamento escalonado (gradual) das parcelas referentes ao período posterior à vigência da Lei Estadual 4.834/2016 (de 1º/1/2016 até 31/12/2019). 



     Em suas razões, a parte embargante sustenta que houve omissão na decisão embargada pois, com o provimento parcial do Recurso Extraordinário, a parte autora – ora embargada - sucumbiu na totalidade dos pedidos constantes da inicial, no entanto, não foram invertidos os ônus da sucumbência. Argumenta, para tanto, que (Vol. 33 fl. 2): 



    (...)



    É o relatório. Decido. 



    Merecem acolhimento os aclaratórios. 



    Trata-se de Ação Ordinária proposta por DALVA MARIA MARTINS MOREIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL a fim de que “seja declarada a equiparação entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior, determinando o pagamento pelo requerido, em definitivo e de uma única vez, as diferenças salariais entre os cargos, bem como todos os seus reflexos, devidamente acrescidos de juros de mora e correção monetária referente aos cinco anos anteriores à propositura da ação” (fl. 10, Doc. 1). 



    Inicialmente o Tribunal de origem julgou procedente o pedido para reconhecer que a parte autora faz jus à percepção da diferença retroativa, bem como àquela não contemplada pelo escalonamento com correspondentes reflexos, sob pena de enriquecimento indevido da Administração (fl. 1, Doc. 8). 



    Após, em Juízo de adequação ao entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no ARE 1.278.713-RG/MS, Tema 1126 da Repercussão Geral, o Juízo a quo julgou apenas parcialmente procedente o pedido autoral, afastando a condenação do Estado referente ao período ANTERIOR à Lei estadual 4.834/2016, mantendo-a em relação ao período POSTERIOR à referida Lei, aplicando a regra da sucumbência recíproca. 



    Neste CORTE, dei provimento ao Recurso Extraordinário para determinar o pagamento escalonado, na forma prevista no art. 2º da Lei Estadual 4.834/2016, das parcelas posteriores à vigência da referida lei (de 1º/1/2016 até 31/12/2019). 



    Assim, a parte autora ficou sucumbente quanto à totalidade do pedido, pois sua pretensão inicial era justamente afastar a incidência do referido escalonamento e aplicar a equiparação salarial procedida pela norma de forma integral e imediata, inclusive com efeitos retroativos aos cinco anos anteriores à propositura da ação. 



    Desse modo, com o provimento do apelo extremo, a parte autora, ora embargada, decaiu da totalidade dos seus pedidos iniciais, de forma que não subsiste a sucumbência recíproca” (grifos nossos). 



    Nesse mesmo sentido, menciono a decisão monocrática proferida no ARE 1.356.190/MS, de relatoria do Min. Nunes Marques, DJe 27.10.222 e no RE 1.407.014-ED, de minha relatoria, DJe 02.03.2023, cuja decisão monocrática transitou em julgado em 19.04.2023. 



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 1.024, § 2º, do CPC, acolho os embargos de declaração para corrigir a parte dispositiva da decisão embargada, no que diz respeito aos honorários advocatícios, que passa a ter a seguinte redação: 



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, a, do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF, dou provimento aos recursos extraordinários para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente a pretensão dos Autores da ação declaratória, ora Recorridos.



    Os ônus de sucumbência ficam a cargo dos Recorridos, em decorrência da sucumbência total, nos termos do art. 85, caput, do CPC. Fixo os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (eDOC 4, p. 43), com base no art. 85, § 2º do CPC, cujo valor deverá ser dividido entre os Autores vencidos, ora Recorridos. 



    Ficam mantidos, no mais, os fundamentos da decisão ora embargada.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente